Tribunal: STJ
Processo: 5002434-17.2022.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988632 - MG
(2025/0257312-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
AGRAVADO
: MARCIO DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: LEANDRO TEIXEIRA PORTO - MG172098
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(TRANSAÇÕES VIA PIX). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mediante aplicação dos óbices da Súmula n. 284 do
STF (deficiência de fundamentação e razões dissociadas) e da Súmula n. 7 do STJ
(reexame de provas), além da ausência de similitude fática para o dissídio por
força do mesmo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos materiais e morais,
fundada em falha na prestação de serviço decorrente de movimentação bancária
atípica com transações via PIX.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$
123.290,00 a título de restituição e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ sob o fundamento de que a matéria é exclusivamente de
direito; (ii) saber se houve omissão quanto à inexistência de relação de consumo e
à culpa exclusiva do agravado; e (iii) saber se a decisão incorreu em aplicação
mecânica da jurisprudência, sem exame das particularidades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a incidência da Súmula n. 284 do STF, pois persiste a deficiência de
fundamentação e a dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do
acórdão recorrido, que reconheceu falha de segurança diante de movimentação
atípica de alto valor em curto lapso.
7. Subsiste o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque a alteração das premissas do
acórdão sobre dano moral, relação de consumo e culpa exige revolvimento do
Documento eletrônico VDA54895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dcd8e40-25c7-4eb3-87fb-ea35916cc54d

conjunto fático-probatório, inviável no recurso especial.
8. Não há aplicação mecânica de precedentes: a decisão agravada explicitou os
óbices processuais e a impossibilidade de reexame de fatos e provas, em aderência
à orientação desta Corte.
9. É incabível a multa do
§ 4o, do CPC, por ausência de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de
Tese de julgamento:
fundamentação e dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
premissas fáticas sobre dano moral, relação de consumo e culpa, fixadas pelo
tribunal de origem. 3. Não constitui aplicação mecânica de precedentes a decisão
que explicita óbices processuais e a vedação ao revolvimento probatório. 4. A
multa do
§ 4o, do CPC é incabível quando não configurada a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.”
CC, arts. 186, 188,
, 927;
Dispositivos relevantes citados:
a
Lei n. 8.078/1990,
§ 3o, II; CPC,
§ 4o.
art. 14,
art. 1.021,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dcd8e40-25c7-4eb3-87fb-ea35916cc54d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988632 - MG (2025
/0257312-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
AGRAVADO
: MARCIO DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: LEANDRO TEIXEIRA PORTO - MG172098
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(TRANSAÇÕES VIA PIX). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mediante aplicação dos óbices da Súmula n. 284 do
STF (deficiência de fundamentação e razões dissociadas) e da Súmula n. 7 do STJ
(reexame de provas), além da ausência de similitude fática para o dissídio por força
do mesmo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos materiais e morais,
fundada em falha na prestação de serviço decorrente de movimentação bancária
atípica com transações via PIX.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$
123.290,00 a título de restituição e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ sob o fundamento de que a matéria é exclusivamente de direito;
(ii) saber se houve omissão quanto à inexistência de relação de consumo e à culpa
exclusiva do agravado; e (iii) saber se a decisão incorreu em aplicação mecânica da
jurisprudência, sem exame das particularidades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a incidência da Súmula n. 284 do STF, pois persiste a deficiência de
fundamentação e a dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do
acórdão recorrido, que reconheceu falha de segurança diante de movimentação
Documento eletrônico VDA53324343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:56
Código de Controle do Documento: 838a8946-8688-4a8b-ab64-676354f776dd

atípica de alto valor em curto lapso.
7. Subsiste o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque a alteração das premissas do
acórdão sobre dano moral, relação de consumo e culpa exige revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável no recurso especial.
8. Não há aplicação mecânica de precedentes: a decisão agravada explicitou os
óbices processuais e a impossibilidade de reexame de fatos e provas, em aderência à
orientação desta Corte.
9. É incabível a multa do
§ 4o, do CPC, por ausência de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de
Tese de julgamento:
fundamentação e dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas
fáticas sobre dano moral, relação de consumo e culpa, fixadas pelo tribunal de
origem. 3. Não constitui aplicação mecânica de precedentes a decisão que explicita
óbices processuais e a vedação ao revolvimento probatório. 4. A multa do art. 1.021,
§ 4o, do CPC é incabível quando não configurada a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.”
CC, arts. 186, 188, , 927;
Dispositivos relevantes citados:
a
Lei n. 8.078/1990, art. 14,
§ 3o, II; CPC,
§ 4o.
art. 1.021,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgados em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por STONE INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO S.A. contra a decisão de fls. 523-527, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação dos óbices da Súmula n.
284 do STF (deficiência de fundamentação e razões dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido), da Súmula n. 7 do STJ (necessidade de reexame de provas
quanto ao dano moral) e do reconhecimento de inexistência de similitude fática para
a demonstração do dissídio jurisprudencial em virtude do mesmo óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53324343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:56
Código de Controle do Documento: 838a8946-8688-4a8b-ab64-676354f776dd

Alega que houve equívoco na decisão agravada ao aplicar a Súmula n. 7
do STJ, sustentando que a controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
probatório (fls. 532-535).
Sustenta, ainda, que a decisão deixou de considerar elementos fáticos
relevantes, como a não incidência do Código de Defesa do Consumidor por
inexistência de relação de consumo e a culpa exclusiva do agravado, o que afastaria
a responsabilidade (fls. 532-535).
Afirma que houve aplicação mecânica da jurisprudência, sem análise
individualizada do caso concreto, o que teria comprometido o direito de defesa e o
contraditório (fls. 534-536).
Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, em caso de manutenção,
a submissão do feito ao colegiado para julgamento, com o provimento do agravo
interno e do recurso especial (fls. 531-536).
Contrarrazões às fls. 540-546, em que se pleiteia o desprovimento do
recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos materiais e
morais, na qual se imputou falha na prestação de serviço em razão de movimentação
bancária atípica e indevida com transações via PIX.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte
reformou a sentença para condenar a ré ao pagamento de
a quo
R$ 123.290,00 a título de restituição e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas
e honorários, nos termos da apelação.
Documento eletrônico VDA53324343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:56
Código de Controle do Documento: 838a8946-8688-4a8b-ab64-676354f776dd

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou a não incidência
do CDC por ausência de destinatário final e a impossibilidade de responsabilização
diante de culpa concorrente da vítima e de terceiro, reproduzindo argumentos
centrados na autorização por senha e na regularidade do acesso (arts. 186, 188,
, e
a
927 do Código Civil e
§ 3o, II, da
.
art. 14,
Lei n. 8.078/1990)
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ, pois a matéria seria exclusivamente de direito; afirma que a decisão teria
ignorado a específica inexistência de relação de consumo e a culpa exclusiva do
agravado; pontua aplicação automática de precedentes sem exame das
particularidades do caso.
Conforme consta na decisão agravada, incide a Súmula n. 284 do STF por
deficiência na fundamentação, pois não houve indicação precisa dos dispositivos
legais violados, não bastando a mera citação genérica de artigos. A decisão também
registrou a dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do acórdão
recorrido, porque não se enfrentou, de modo específico, o núcleo do aresto que
reconheceu falha do serviço diante de movimentação atípica de alto valor em curto
lapso, com deficiência do sistema de segurança.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, não há como
afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que persistem a deficiência da
fundamentação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido, que tratou da falha sistêmica e da movimentação suspeita como premissas
decisivas.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à censura à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada foi clara ao assentar que a
Documento eletrônico VDA53324343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:56
Código de Controle do Documento: 838a8946-8688-4a8b-ab64-676354f776dd

alteração das premissas fixadas pelo Tribunal de origem relativas à configuração do
dano moral indenizável — assentadas na falha de segurança e nas transações de alto
valor em curto intervalo — exigiria o reexame do acervo fático-probatório. O agravo
interno rediscute justamente essas premissas, arguindo culpa exclusiva do
consumidor e inexistência de relação de consumo, o que demanda revolvimento de
fatos e provas, vedado na estreita via do especial. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.616.315/SP;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.754.542/CE;
AREsp n. 2.511.934/ES;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.426.291/RJ;
AREsp n. 2.057.498/TO;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.171.225/SC;
AREsp n. 1.966.714/PE;
AREsp n. 2.031.975/MG.
No que toca à alegação de aplicação mecânica da jurisprudência, o
decisum recorrido demonstrou aderência às balizas desta Corte, com detalhamento
das razões impeditivas (deficiência de fundamentação e dissociação das razões
recursais), bem como a impossibilidade de revolvimento probatório para infirmar a
caracterização do dano moral. A manutenção desses óbices é medida que se impõe.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgRg no
AREsp n. 1.684.101/MA; REsp n. 2.187.030/RS;
REsp n. 1.346.588/DF;
AgInt no
AgInt no
AgRg no
AREsp n. 2.452.246/SP;
AREsp n. 2.735.121/MS;
AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.166.569/PR;
AREsp n. 2.612.922/BA;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.615.470/SP;
AREsp n. 2.670.085/RS;
AgInt no
AgRg no
REsp n. 2.087.937/RS;
AREsp n. 2.593.766/RS;
AgInt no
AgRg no
REsp n. 2.125.234/PR;
AREsp n. 2.256.523/RJ;
REsp n. 2.034.002/PR.
Documento eletrônico VDA53324343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:56
Código de Controle do Documento: 838a8946-8688-4a8b-ab64-676354f776dd

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53324343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:56
Código de Controle do Documento: 838a8946-8688-4a8b-ab64-676354f776dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.632 / MG
Número Registro: 2025/0257312-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242770592004 50024341720228130114
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
GIULIA VERISSIMO DE MORAES - RJ248922
MAYARA MENDES ALVES - RJ227379
AGRAVADO
: MARCIO DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: LEANDRO TEIXEIRA PORTO - MG172098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO : DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
AGRAVADO
: MARCIO DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO : LEANDRO TEIXEIRA PORTO - MG172098
Documento eletrônico VDA54844306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 006e5683-cc13-448b-9f3a-8b1db994545e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 006e5683-cc13-448b-9f3a-8b1db994545e